Tribunal: TJPA
Processo: 0801965-36.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801965-36.2022.8.14.0133

APELANTE: MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801965-36.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que, reformando parcialmente a sentença, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de vícios construtivos constatados em imóvel adquirido através do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1). O agravante sustenta a inexistência de dano moral, alegando que os defeitos não comprometeram a habitabilidade do imóvel e configuram mero dissabor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os vícios construtivos apresentados no imóvel (infiltrações, rachaduras, etc.) são suficientes para caracterizar dano moral indenizável; e (ii) se o recurso interposto possui caráter manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira, ao atuar como agente executor de políticas públicas habitacionais (Fundo de Arrendamento Residencial), responde solidariamente pela solidez e segurança da obra.
4. A entrega de imóvel destinado à moradia de população de baixa renda com vícios de construção frustra a legítima expectativa do adquirente e viola o direito fundamental à moradia digna. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, dano moral comprovado pela angústia e insegurança geradas ao consumidor.
5. O recurso que se limita a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados pela decisão agravada e pela jurisprudência dominante da Corte, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos do
decisum
, revela-se manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º. CF/88, art. 6º. CDC, art. 14. Precedentes citados no voto.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801965-36.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 30631043) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 30141204) que, conhecendo dos recursos de apelação, negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao recurso da autora,
MEIRELUCI BARBOSA DOS SANTOS
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma no tocante à condenação por danos morais. Argumenta que, embora existam vícios construtivos, o imóvel permanece habitável, não havendo risco estrutural ou necessidade de desalojamento. Defende que a situação configura mero desconforto, não ensejando reparação extrapatrimonial, citando jurisprudência que entende favorável à sua tese.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 30801634), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e requerendo a condenação do agravante em litigância de má-fé, por considerar o recurso protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar.

A decisão monocrática ora combatida foi proferida com base em jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a instituição financeira, quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (caso dos autos - Faixa 1, recursos do FAR), responde pelos vícios de construção.

O ponto central da divergência trazida neste Agravo Interno refere-se à configuração do dano moral. O Agravante insiste na tese de "mero aborrecimento". Entretanto, conforme delineado na decisão agravada, a frustração da aquisição da casa própria – muitas vezes o maior projeto de vida de uma família de baixa renda – recebida com defeitos como rachaduras e infiltrações, transcende o simples inadimplemento contratual.

Não se trata apenas de uma questão estética ou de menor importância. A presença de vícios construtivos em imóvel novo gera sentimento de impotência, angústia e insegurança no morador, violando o direito à moradia digna e o sossego do lar. A jurisprudência citada na decisão monocrática (Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133 e 0802109-10.2022.8.14.0133) reforça que tal abalo é passível de indenização.

O Agravante, em sua peça recursal, não trouxe qualquer fato novo ou distinção jurídica (
distinguishing
) capaz de afastar a aplicação dos precedentes utilizados. Limitou-se a repetir os argumentos de que o imóvel é habitável e que não houve risco estrutural, ignorando que a lesão moral decorre da quebra da legítima expectativa e da dignidade do consumidor, e não apenas do risco de desabamento.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC

Considerando que o presente recurso se mostra
manifestamente improcedente
, na medida em que o Agravante se limita a rediscutir matéria já decidida com base em entendimento pacificado, sem apresentar fundamentos hábeis a infirmar a decisão recorrida, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

O manejo de agravo interno contra decisão fundamentada em jurisprudência dominante, apenas para perpetuar a discussão e retardar o trânsito em julgado, desafia a celeridade processual e a própria racionalidade do sistema de precedentes.

Arbitro a multa em
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
(Valor da causa: R$ 19.817,91), a ser paga pelo Agravante em favor da Agravada.

Ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa ora fixada, exceção feita à Fazenda Pública e aos beneficiários de gratuidade de justiça, o que não é o caso do Banco Agravante.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Deixo de acolher o pedido formulado em contrarrazões para condenação em litigância de má-fé (art. 80 do CPC), pois, embora o recurso seja manifestamente improcedente (o que atrai a multa do art. 1.021, § 4º), não vislumbro dolo processual específico, alteração da verdade dos fatos ou atuação temerária que justifique a cumulação com a penalidade por má-fé. A interposição de recurso, ainda que infundado, insere-se, em regra, no exercício do direito de defesa, sendo a multa do agravo interno a sanção específica para a irresignação infundada contra decisão do relator.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 30141204.

Condeno o Agravante (
BANCO DO BRASIL S.A.
) ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa em favor da Agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da respectiva multa, nos moldes do § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026